Tribunal: TCU
Processo: 040.999/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto por Reginaldo Alves de Sousa contra o Acórdão 18943/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para, em substituição ao acórdão recorrido, considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Reginaldo Alves de Souza e conceder-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.